Tribunal: TJMT
Processo: 0021694-91.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021694-91.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS PADILHA PONTES - CPF: 046.093.711-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PRELIMINAR

– ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE
DOMICILIAR
– IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME A LEGITIMAR A ENTRADA DOS AGENTES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PRECEDENTES – ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PROVAS INDICATIVAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU –
RECURSO PROVIDO
.

Ilustrando a hipótese que a entrada dos agentes policiais se fez em situação de flagrância de crime, oportunidade em que se verificou o encontro fortuito de outro fato criminoso (
serendipidade
de segundo grau), evidente a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais em residência particular, não havendo que se falar em ofensa à inviolabilidade
domiciliar
, à luz dos parâmetros consagrados pelo STF em sede de repercussão geral (RE 603616. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 05.11.2015. publicado em DJe 10.05.2016).

A
prova hábil a amparar uma condenação deve ser cristalina e confluente, sendo de rigor, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão do material ilícito, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Padilha Pontes
em face da sentença proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, ante a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformada, aduz a Defesa, inicialmente, a ausência de ordem judicial ou de fundadas razões acerca do estado de flagrância para legitimar o ingresso dos agentes policiais na residência do réu e a consequente apreensão de entorpecente, a consubstanciar suposta ofensa à inviolabilidade
domiciliar
, pelo que requer o desentranhamento dessa prova e a reforma da sentença, a fim de absolver o acusado, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

De outro lado, a defesa técnica requer a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, porque as circunstâncias do delito não denotam traficância, sem perder de vista os termos sustentados pelo apelante em seu interrogatório judicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE
NULIDADE
EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA À INVIOLABILIDADE
DOMICILIAR

Em prefacial, suscita a Defesa suposta ofensa à inviolabilidade
domiciliar
, ante a ausência de ordem judicial ou de fundadas razões acerca de eventual estado de flagrância, hábeis a legitimar a ação policial que culminou na invasão do domicílio do réu e na apreensão de entorpecentes, pelo que requer o desentranhamento dessa prova, dada sua ilicitude.

Sem razão, contudo.

A garantia constitucionalmente conferida ao domicílio estabelece que a entrada de terceiros não autorizados é factível exclusivamente em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, CF/88).

De sorte a preservar o núcleo do direito fundamental em tela e, ainda, exercer controle sobre a atividade investigatória, o Supremo Tribunal Federal assinalou, em sede de repercussão geral, que a licitude da entrada de agentes policiais é condicionada pela existência,
a priori
, de elementos substantivos que indiquem a prática de crime em flagrância, deslegitimando toda e qualquer ação investigativa que, sem lastro probatório idôneo, ingresse em imóvel alheio sem ordem judicial, ainda que venha a se deparar com a ocorrência de crime.

Vale dizer, “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.” (RE 603616. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno Julgado em 05.11.2015. DJe em 10.05.2016).

No caso, vê-se que o Serviço de Inteligência do Comando da Polícia Militar recebera diversas informações anônimas dando conta que um sujeito estaria a comercializar entorpecentes em uma residência, próximo ao mercado “Mendes Aquino”, localizada no bairro Santa Isabel, nesta urbe (id. 48629451, 48629452 e 48629453).

Tem-se que, no dia do fato, após os agentes de segurança do aludido serviço de inteligência implementarem diligências preliminares, procedeu-se a abordagem do apelante defronte à sua residência e, franqueada a entrada, os policiais
realizaram buscas no interior da moradia e localizaram
duas porções de maconha, pesando 127,43g (cento e vinte e sete gramas e quarenta e três decigramas),
o que ensejou a prisão em flagrante do réu pela prática do crime de
tráfico
de
drogas
.

Vê-se, portanto, a presença de
fundadas razões
hábeis a autorizar a medida adotada, justificando a
relativização
da garantia da inviolabilidade do domicílio, em consonância com os parâmetros consagrados pela jurisprudência. É dizer, a partir de avaliação do contexto fático, verifica-se a precedente existência de elementos objetivos e racionais a caracterizar, em conjectura, a situação de flagrância, de modo que a atividade persecutória se deu de forma idônea, à luz do permissivo delineado no art. 5o, inciso XI, da CF/88, ante o contexto antecedente de flagrância.

Logo,
rejeito

a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Extrai-se que
Lucas Padilha Pontes
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, no dia 14 de agosto de 2015, por volta de 21h, no interior da residência localizada no bairro Santa Isabel, no município de Cuiabá/MT, mantinha em depósito duas porções de
Cannabis saliva L
, pesando 127,43g (cento e vinte e sete gramas e quarenta e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se da denúncia que, após os agentes de segurança do aludido serviço de inteligência implementarem diligências preliminares, procedeu-se a abordagem do apelante defronte à sua residência e, franqueada a entrada, os policiais
realizaram buscas no interior da moradia e localizaram
duas porções de maconha.

Extraí-se que, “
na ocasião, o denunciado informou que adquiria a droga em tabletes inteiros, fracionava e vendia à terceiros. Ainda, os policiais militares lograram êxito em localizar na residência 01 (uma) faca com resíduos da substância entorpecente maconha
” (
sic
, id. 48629450).

Tem-se, ainda, que “
na delegacia, o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes, declarando-se apenas usuário. Disse que adquiriu essa quantidade grande de maconha para ratear com os amigos e não correr o risco de ficar sem droga, bem como, que comprou do traficante 'Neguinho' pelo valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais). Disse ainda que sempre dividia a droga com seu amigo Gustavo e costumavam consumir juntos, no entanto, na data dos fatos, confessou que iria vender algumas porções para Gustavo por R$ 50,00 (cinquenta reais)
” (
sic
, id. 48629450).

Dinamizada a marcha processual, o pedido contido na denúncia foi julgado procedente pelo juízo
a quo
, que condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal, almejando a desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reformas.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, (id. 48629451, p. 02), do Boletim de Ocorrência (id. 48629453, p. 01/02), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 48629453, p. 03), do Laudo de Constatação (id. 48629453, p. 06/07), do Laudo Pericial (id. 48629460), bem como de todos os depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Todavia, embora a posse da droga se revele incontroversa, sobretudo porque admitida pelo apelante, não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de disseminação ou da finalidade mercantil, conjuntura a demandar a desclassificação da conduta, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, em juízo, os policiais militares
Diego da Silva Oliveira
e
Claudemir Maia Monteiro
, afirmaram que receberam informações de suposto usuário do município de Várzea Grande que adquiriu entorpecente no bairro Santa Isabel, tendo o denunciante detalhado as características físicas do réu. Diante das informações, os agentes estatais foram até o local e encontraram o acusado com a mesma descrição feita na denúncia, oportunidade em que o abordaram e revistaram. Relataram que, após autorização do acusado,
realizaram buscas no interior da moradia e localizaram
duas porções de maconha.

Por sua vez, o réu
Lucas Padilha Pontes
,

nas duas oportunidades em que foi ouvido, declarou ser usuário de entorpecentes e esclareceu que o entorpecente era destinado ao seu consumo.

Corroborando com as declarações do apelante, a testemunha
Ronaldo Rodrigues Lima
, investigador da polícia judiciária, relatou em juízo que se deslocou
“até o endereço dele e a esposa dele que nos atendeu e explicou a situação que foi a PM que foi lá, abordou ele e acharam uma quantidade na casa dele, se não me engano num dos cômodos da cozinha, no armário e aí, como ele não estava presente naquele momento a gente pediu para que ela ligasse pra ele, que se não me engano ele estava trabalhando nesse dia, estava trabalhando e ele foi até o local, explicou a situação dizia que era usuário e aí, então, fizemos outras entrevistas ali no bairro, levantamentos né, e vizinhos desconheciam que ele fazia essa mercancia de droga ilícita, ninguém conhecia esse modus operandi dele, falaram que ele trabalhava, que estava trabalhando e que mal via ele na casa; e falaram algum coisa de entorpecente, se ele fazia uso? Não, também não; então desconheciam tanto quanto ao uso, como quanto ao comércio? Sim, tanto o uso como o comércio”
(
sic
, trecho extraído da sentença de id. 48629965, pág. 03).

Vê-se que, a despeito da localização de entorpecentes com o apelante, não se constatam elementos indicativos da suposta traficância.
No ponto, é de se observar que não foram produzidos elementos que pudessem indicar a efetiva mercancia das drogas por parte do acusado, como diligências policiais na localidade, campanas ou inquirição de possíveis usuários, a fim de comprovar a veracidade das informações anônimas que sinalizariam a comercialização das drogas.

Referido contexto, aliado à pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (02 porções de
Cannabis saliva L
, pesando 127,43g) e à ausência de petrechos ou de outros itens característicos do preparo e da promoção da mercancia, revelam tanto a dúvida invencível acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes quanto a plausibilidade do consumo próprio alegado pelo acusado em ambas as etapas procedimentais (art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006).

Assim, conquanto presentes indicativos da mercancia de drogas, não se verifica a colheita de provas suficientes a evidenciar o juízo de certeza necessário à condenação, o que revela que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Do arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão de duas módicas porções de maconha, carente de prova substantiva de sua destinação.

Destarte, diante das circunstâncias do fato e dos parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006), ressai imperativa a
desclassificação
da conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
rejeito
a tese preliminar e

dou provimento
ao recurso intentado por
Lucas Padilha Pontes
,
a fim de desclassificar a imputação contida no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06).

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020